Tribunal: STM
Processo: 7000334-87.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 C/C O ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. TESES INSUBSISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE.
I  Militar que se utiliza de documento falso a fim de participar de processo seletivo com a finalidade de promoção gera dano presumido e pratica o crime previsto no preceito primário do art. 315 do CPM, não se exigindo, para sua configuração, qualquer prejuízo material, repisando que a conduta fere não somente a hierarquia e a disciplina castrense, mas também sua honra e seu pundonor e, como corolário, comete conduta sobejamente típica.
II  Para se aventar o estado de necessidade justificante, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: perigo certo e atual; agente não tenha provocado dolosamente o perigo; ameaça ao direito próprio ou alheio; inevitabilidade do comportamento; inexigibilidade de sacrifício do bem jurídico ameaçado; e inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, a teor do art. 43 do CPM.
III  A responsabilidade pelo provimento econômico familiar não pode servir de supedâneo para a prática de delitos, sendo as excludentes de ilicitudes utilizadas quando preenchidos os requisitos legais.
IV  Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/12/2022 15:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173901722833&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-87.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

09/12/2022 15:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173901722833&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-87.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 315 C/C O ART. 311 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO
DE
NECESSIDADE
JUSTIFICANTE.
TESES
INSUBSISTENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE.
I – Militar que se utiliza de documento falso a fim de participar de
processo seletivo com a finalidade de promoção gera dano presumido e pratica o
crime previsto no preceito primário do art. 315 do CPM, não se exigindo, para sua
configuração, qualquer prejuízo material, repisando que a conduta fere não somente
a hierarquia e a disciplina castrense, mas também sua honra e seu pundonor e, como
corolário, comete conduta sobejamente típica.
II – Para se aventar o estado de necessidade justificante, faz-se
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: perigo certo e
atual; agente não tenha provocado dolosamente o perigo; ameaça ao direito próprio
ou alheio; inevitabilidade do comportamento; inexigibilidade de sacrifício do bem
jurídico ameaçado; e inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, a teor do art.
43 do CPM.
III – A responsabilidade pelo provimento econômico familiar não pode
servir de supedâneo para a prática de delitos, sendo as excludentes de ilicitudes
utilizadas quando preenchidos os requisitos legais.
IV – Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
2/11
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa, contra sentença que
condenou o ex-S2 Aer JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311 do Código Penal Militar
(uso de documento falso), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em
regime aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia que:
“[...] o então S2 JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES, ora denunciado, servia no
1º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação – 3º/7º GAV, em Belém-PA, quando
inscreveu-se no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do
ano de 2017 (CESD/20176, visando a promoção à Soldado de 1ª Classe (Evento 8-
2, fs. 26/27, IPM nº 7000107-56.2018.7.08.00086).
As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo
eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-20/2016 - Instrução
Reguladora do Quadro de Cabos da Aeronáutica – 2016 (Evento 8-1, fs. 8/50, do
IPM nº 7000107-56.2018.7.08.00086 e a Portaria DIRAP nº 4.272-T/SAPSM, de 16
de agosto de 2017, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 142, de 17
de agosto de 2017 (Evento 8-1, fs. 51-52, IPM nº 7000107-56.2018.7.08.00086).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que o candidato,
para habilitar-se à matrícula do curso, deveria ter concluído ou estar em condições
de concluir, com aproveitamento, o 1º ano do ensino médio - item 2.8.3.1, letra “f”
(Evento 8-1, f. 23, IPM nº 7000107-56.2018.7.08.00086).
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos previstos no
item 2.8.3.2, o candidato deveria juntar cópia do certificado ou diploma relativo à
escolaridade exigida para o concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou
Superior, cuja autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento
original, acompanhado do histórico escolar (Evento 8-1, item 2.8.3.2, letra “b”, f.
24, e item 2.8.3.5, f. 256. Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato
receberia maior pontuação no processo seletivo (Evento 8-1, item 2.9, “l”, f. 29 do
IPM nº 7000107-56.2018.7.08.0008).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada
perante a seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A
conferência inicial era atribuição da referida seção.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
3/11
Em face disso, no dia 4 de setembro de 2017, o então S2 JEFFERSON MATTEUS
CRUZ ALVES, ora denunciado, apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR,
sendo confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S26 –
FSSD2 (Evento 8-2, fs. 26/27, do IPM nº 7000107- 56.2018.7.08.00086,
oportunidade em que apresentou os documentos exigidos na ICA 39-20/2016, dentre
eles, o original e cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Médio,
supostamente emitido pelo Centro de Estudos Supletivos “Prof. Luiz Otávio
Pereira” (Evento 1-22, fs. 2/3, do nº 700015-78.2018.7.08.00086).
A Organização Militar recebeu notícia anônima informando que diversos soldados
inscritos tinham apresentado documentos falsos de escolaridade, pelo que
instaurou-se IPM, tendo o seu Encarregado oficiado ao Centro de Estudos
Supletivos “Prof. Luiz Otávio Pereira”, sendo respondido que o certificado era
inautêntico, inclusive, o ora denunciado não foi aluno da escola (Evento 1-5, f. 5,
do nº 700015-78.2018.7.08.00086).
Assim, incorreu o ora denunciado no crime de uso de documento público falso,
previsto no art. 315 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, “e”, do Código Penal
Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e
autuada a presente denúncia contra o ex-Soldado JEFFERSON MATTEUS CRUZ
ALVES, como incurso no artigo 315 do Código Penal Militar, para se ver processar
e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas as formalidades
legais e ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo na Ala 9”.
A Denúncia foi recebida em 6/6/2019, sendo o Apelante devidamente
citado logo em seguida (Evento 10, doc. 1, Proc. Orig.).
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
- Instrução Reguladora do Quadro de Soldados da Aeronáutica (ICA
39-22/2016) (Evento 8, doc. 1, IPM 7000107-56.2018.7.08.0008);
- Portaria DIRAP Nº 4.272-T/SAPSM, de 16 de agosto de 2017, que
estabelece os procedimentos pertinentes aos processos seletivos para matrícula no
Curso de Formação de Cabos (CFC) e no Curso de Especialização de Soldados
(CESD), a serem realizados no ano de 2017 (Evento 8, doc. 1, pgs. 51-52, IPM
7000107-56.2018.7.08.0008);
- Matrícula no curso de Especialização de Soldados do ano de 2017
(CESD 2017) (Evento 8, doc. 2, pg. 25/26, IPM 7000107-56.2018.7.08.0008);
- Ficha de Seleção de Soldado Segunda-Classe (S2) (Evento 8, doc. 2,
pg. 26, IPM 7000107-56.2018.7.08.0008);
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
4/11
- Cópia do Certificado de Conclusão do Curso Supletivo de Ensino
Fundamental (Evento 1, doc. 21, pg. 11, IPM nº 7000015-78.2018.7.08.0008);
- Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso de Ensino
Médio (Evento 1, doc. 22, pg. 2, IPM nº 7000015-78.2018.7.08.0008);
- Ofício nº 033/2017-CEEJA/PA da Secretaria de Educação do estado
do Pará, informando a inexistência de registros acerca do Apelante naquele Órgão,
bem como que o modelo/formatação do Certificado apresentado pelo indigitado na
OM não condiz com os utilizados pela citada Secretaria e que as informações ali
constantes não são verdadeiras (Evento 1, doc. 5, pg. 5/6, IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008).
O MPM, em sessão realizada em 5/10/2020, desistiu da oitiva das
testemunhas arroladas na ocasião do oferecimento da Denúncia (Evento 92, Proc.
Orig.). Já a Defesa não arrolou testemunhas (Eventos 15 e 92, Proc. Orig.).
Em sede de qualificação e interrogatório, o Apelante confirmou o
seguinte: “que participou do processo seletivo para promoção de soldados; [...] que
apresentou documento falsificado; [...] que nunca estudou no colégio; que
adquiriu o documento por terceiro [...]”. (Evento 95, Proc. Orig.) (Grifos nossos.)
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada da certidão
de antecedentes criminais do Apelante (Evento 97, Proc. Orig.). A Defesa, por seu
turno, nada requereu (Evento 92, Proc. Orig.).
Em Alegações Finais, o Parquet das Armas requereu a condenação do
Apelante pela prática do delito de uso de documento falso, estatuído no art. 315 c/c
o art. 311, ambos do CPM.
Por sua vez, a DPU postulou pela absolvição do Apelante, em razão da
atipicidade da conduta, com esteio no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, devido à
inexistência de dolo e de dano potencial ou de ausência de elementos probatórios
para a condenação do réu, ou, subsidiariamente, em caso de condenação, fosse
concedido o sursis.
Em Audiência de julgamento ocorrida em 22/2/2021, o Conselho de
Justiça condenou o Apelante, por unanimidade de votos, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, todos do CPM. Ademais,
concedeu, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Ata de julgamento foi publicada em 22/2/2021 (evento 147, proc.
orig.)
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
5/11
A Defesa interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação. Em suas
razões, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto para
reformar a sentença e absolver o Apelante, em razão da conduta do réu ter sido
atípica ou, subsidiariamente, com base no estado de necessidade justificante.
Em contrarrazões de Apelação, o Parquet Castrense manifestou-se
pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se in totum a sentença
condenatória.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra sentença que
condenou o Ex-S2 Aer JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal
Militar (uso de documento falso), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, em regime aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Segundo a Peça Vestibular, o Apelante, com o fito de ser promovido à
Soldado de 1ª classe, resolveu participar do Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017).
Para tanto, os critérios de seleção para a promoção constavam da
Instrução Reguladora do Quadro de Soldados da Aeronáutica (ICA 39-22/2016), a
qual exigia que o candidato deveria ter concluído, com aproveitamento, o 1º ano do
ensino médio ou estar em condições de concluir.
Ademais, o candidato que tivesse concluído o ensino médio receberia
pontuação maior, quando do processo de seleção.
Sabendo disso, o Apelante apresentou, dentre os demais documentos
exigidos no certame, original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, que, posteriormente, verificou-se que tais documentos eram falsificados.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
6/11
Em favor do acusado, aduz a Defesa que a documentação apresentada
pelo seu assistido, para participação no certame, era uma fotocópia, sustentando, por
isso, a impossibilidade de tais documentos serem objeto material do crime de
falsidade, razão pela qual pugnou pela absolvição do réu, segundo ela, em razão da
conduta ter sido atípica. Ademais, como tese subsidiária, sustenta que o Apelante
agiu em estado de necessidade, por este ter relatado que era o único responsável para
prover o sustento da família.
Todavia, permissa venia, essas alegações não merecem a menor
consideração. Cumpre lembrar que o crime in tela, capitulado no art. 315 do CPM, é
formal ou de consumação antecipada, cuja operação é de aspecto livre, ou seja, o
núcleo do tipo – fazer uso – pode se concretizar mediante qualquer ato.
Impende salientar que o dolo, vontade livre e consciente dirigido a
uma finalidade, é parte integrante da ação e, por consequência, da tipicidade penal.
No crime sub examine, o dolo está consubstanciado na vontade de utilizar o
documento, com o conhecimento da falsificação, independentemente da obtenção de
qualquer proveito próprio ou de causar prejuízo a terceiros.
Consoante o ensinamento de Jorge César de Assis, em Comentários ao
Código Penal Militar, 7a Ed., pág. 704, Editora Juruá, 2010 "A conduta típica
consiste em fazer uso de documento falso como se fosse verdadeiro. Necessário,
entretanto, que o agente tenha conhecimento de que o documento que irá usar é
falso, sem o que o tipo não se aperfeiçoa.”
À vista disso, tem-se que o crime em estudo é formal, não se exigindo,
para sua configuração, qualquer prejuízo material.
Nesse trilhar, o dano ou o prejuízo à Organização Militar é presumido,
sendo o uso de documento falso considerado uma conduta delitiva que fere, além da
hierarquia e da disciplina castrense, a honra e a ética militares.
A Defesa também sustenta que é inverídica a afirmação do Parquet
Militar, na Exordial, de que o réu apresentou original e cópia do Certificado de
conclusão do ensino médio, pleiteando, por essa razão, a absolvição do Apelante,
sustentando ser a conduta dele atípica.
Do mesmo modo, convém mencionar que essa tese defensiva não
merece prosperar.
Isso porque, na Instrução Reguladora do Quadro de Soldados da
Aeronáutica (ICA 39-22/2016), que regulamentou o certame, no item 2.8.3.2
(Evento 8, doc. 1, pg. 24, IPM 7000107-56.2018.7.08.0008), foi estabelecido que os
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
7/11
militares interessados em participar da seleção deveriam apresentar os originais e
entregar, no Setor de Pessoal, cópias dos documentos exigidos, entre os quais, o
Certificado ou Diploma de conclusão do 9º ano do ensino fundamental.
Portanto, se o ora acusado não tivesse entregado quaisquer dos
documentos exigidos na forma estabelecida pelas Normas regulamentares,
possivelmente ele não teria sido inscrito no Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados no ano de 2017, visando ser promovido a Soldado de 1ª
Classe.
Além disso, em substituição ao supramencionado documento, o militar
poderia apresentar o Certificado de conclusão do Ensino Médio, Técnico ou
Superior, acompanhado do histórico escolar, nos termos do item 2.8.3.5 da Norma
em questão, igualmente, apresentando o original e entregando as cópias no Setor de
Pessoal, o que foi feito pelo Apelante, tendo este ficado com o original, até
porque era um dos regramentos do certame, conforme já mencionado.
Ou seja, o candidato apresentaria as cópias dos documentos, estando
munido dos originais para conferência, o que de fato foi realizado, não subsistindo,
pelo visto, a tese defensiva de que seu assistido não apresentou o documento
original.
Aliado a isso, constam do conjunto probatório in tela a própria
confissão do Apelante, em sede de interrogatório, ao confirmar “que participou do
processo seletivo para promoção de soldados; [...] que apresentou documento
falsificado; [...] que nunca estudou no colégio; que adquiriu o documento por
terceiro [...]”.
Ora, se o próprio acusado afirma, perante o Juízo, que adquiriu os
documentos necessários para participar do processo seletivo militar por meio
de terceiros e reconheceu que eles eram falsos, associado às demais provas dos
autos, então fragiliza a tese defensiva de absolvição dele.
Destarte, insta salientar também a remessa à OM do Ofício nº
033/2017-CEEJA/PA, oriundo da Secretaria de Educação Paraense, informando a
inexistência de registros acerca do Apelante naquele Órgão, bem como que o
modelo/formatação do Certificado apresentado pelo réu na Administração Militar
não condizia com os utilizados pelo nominado Órgão Estadual de ensino e que as
informações ali constantes não eram verdadeiras.
De mais a mais, consta, ainda, a matrícula do Apelante no curso de
Especialização de Soldados do ano de 2017 (Evento 8, doc. 2, pg. 25/26, IPM
7000107-56.2018.7.08.0008) e a ficha de Seleção de Soldado Segunda-Classe (S2)
(Evento 8, doc. 2, pg. 26, IPM 7000107-56.2018.7.08.0008).
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
8/11
Portanto, dúvidas não há de que as provas carreadas aos autos são
contundentes e inequívocas a apontar que, de fato, o Apelante cometeu o crime de
uso de documento, sabidamente, falso, a fim de obter maior nota para ser promovido
a Soldado de 1ª Classe.
Em que pese a Defesa sustente que as cópias não foram autenticadas, o
fato é que, de acordo com os autos, constam nas referidas cópias carimbos de
“conferem com o original”, os quais foram recebidos, verificados e assinados na
ocasião pelo Ten Av RENAN STABILE DA SILVA (Evento 22, pgs. 2/3, IPM nº
7000015-78.2018.7.08.0008).
No mesmo diapasão, em casos semelhantes, assim tem decidido esta
Corte Castrense:
“APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONFECÇÃO
DE
DOCUMENTO
APTO
A
ENGANAR.
JUNTADA
A
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CÓPIA AUTENTICADA. PROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO AGENTE. I - A apresentação de documento
forjado perante a Organização Militar, o qual instruiu processo administrativo que
seguiu à instância superior, configura o ilícito capitulado no art. 315 do CPM. II -
A contrafação de documento, embora com imperfeições detectáveis apenas em
análise mais aprimorada por agente público, tendo a potencial aptidão de enganar,
não deve ser tachada como grosseira, e a sua aceitação suplanta a crítica eventual
de inidoneidade. III - A cópia reprográfica de documento, aliada a outros meios de
prova sobre as circunstâncias de sua autenticação e entrega à Administração
Castrense, suprem a ausência do original para fins de comprovação do crime de
uso de documento falso. Precedente do STF. IV - Recurso Ministerial provido.
Condenação do acusado. Decisão majoritária”. (STM. Apelação nº 0000054-
70.2011.7.03.0303, Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Data
de Julgamento: 17/9/2014) (Grifos nossos.);
............................................................................................
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CERTIFICADOS
FALSOS.
PROCESSO
SELETIVO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1.
Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que
apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos,
com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no
intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de formação. 2.
Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo específico
quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente apresentados à
Administração Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime”.
(STM. Apelação nº 7000106-49.2020.7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/6/2020) (Grifos nossos.)
Dessa forma, como restou sobejamente demonstrado que o Apelante
apresentou o documento original falsificado para que o militar encarregado
conferisse a cópia, igualmente, por ele apresentada, sendo esta, inclusive,
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
9/11
autenticada e armazenada na referida OM, fica evidenciado que a tese defensiva de
atipicidade da conduta do acusado também não merece melhor sorte.
No que concerne ao argumento defensivo de que o réu agiu em estado
de necessidade, permissa venia, do mesmo modo não merece prosperar. Isso
porque, o fato de o acusado ser o responsável para sustentar sua família, não
tem o poder de autorizá-lo a praticar crimes.
Além do mais, vale lembrar que não foram carreados aos autos
quaisquer provas de que o Apelante passava por problemas de ordem financeira,
como também nenhuma comprovação de que o acusado possuía dependentes
econômicos; apenas meras alegações vazias, consoante o próprio Órgão Ministerial
fundamentou em suas contrarrazões.
Nesse diapasão, de acordo com o ensinamento do proficiente
doutrinador Cleber Masson, temos, quanto ao bem sacrificado, as seguintes
espécies de estado de necessidade: “a) Justificante: o bem sacrificado é de valor
igual ou inferior ao preservado. Exclui a ilicitude. b) Exculpante: o bem sacrificado
é de valor superior ao preservado”. (CLEBER MASSON. Direito Penal
Esquematizado – Parte Especial. Vol. 3. Método. 2011. p. 194)
Destarte, para a configuração do estado de necessidade justificante,
previsto no art. 43 do CPM, os requisitos, cumulativos, a serem preenchidos são:
perigo seja certo e atual; agente não tenha provocado dolosamente o perigo; haja
ameaça ao direito próprio ou alheio; inevitabilidade do comportamento;
inexigibilidade de sacrifício do bem jurídico ameaçado; e inexistência do dever legal
de enfrentar o perigo.
Sobre essa questão, vale registrar recente julgado deste Tribunal,
nesses termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. ESTADO DE NECESSIDADE
NÃO
CARACTERIZADO.
INAPLICABILIDADE
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA POR MOTIVO DE POLÍTICA CRIMINAL. 1. Na
forma do art. 43 do CPM, o estado de necessidade, como excludente do crime, não
se configura quando estiverem ausentes os elementos primordiais à sua
caracterização, sendo eles: ameaça a direito próprio ou alheio; existência de um
perigo atual; situação não provocada pelo agente; conhecimento da importância
do bem a ser sacrificado e inexistência da obrigação legal de enfrentar o perigo
(...). Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime”. (STM. Apelação nº
7000092-31.2021.7.00.0000,
Relator
Ministro
Dr. ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 2/9/2021) (Grifos nossos.)
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
10/11
Como muito bem salientou o MPM, o perigo a ser examinado nesse
contexto não pode ser uma “mera especulação”; tem de ser certo e atual, além de
devidamente demonstrado, o que, pelo visto, não ficou configurado in casu.
Portanto, diante das razões acima vergastadas, a sentença condenatória
a quo analisou, acertadamente, todos os aspectos atinentes à conduta delitiva do réu,
não merecendo, dessa forma, qualquer reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347356v6 e
do código CRC 6872adcf.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347356 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
11/11
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 7/12/2022, às 13:21:43
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347356 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-87.2021.7.00.0000/PA
APELANTE: JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
A Apelação em exame foi interposta pela DPU, não tendo o Parquet
Milicien manifestado qualquer irresignação com o Édito condenatório.
Convém pontuar que o ora apelante, nascido em 3/2/1995, era maior
de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos e foi licenciado do serviço ativo
em 27/2/2018 (evento 1, documento 48, fl. 5, do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008).
Conforme exposto no Relatório, o Decisum a quo, por unanimidade,
julgou procedente a Denúncia para fins de condenar o ex-S2 Aer JEFFERSON
MATTEUS CRUZ ALVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso).
Como bem observou a douta PGJM (evento 6), a hipótese dos autos
decorre de um “artífício utilizado por diversos militares na prática do delito de uso
de documento falso perante a administração militar”, notadamente se valendo do
falso como instrumento hábil a permitir a habilitação em processo seletivo destinado
à formação e promoção de militares. Para esse entendimento é suficiente visualizar
os inúmeros feitos relacionados aos autos, originados a partir do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008, o qual deu origem a 22 (vinte e dois) novos inquéritos e,
consequentemente, a diversas ações penais militares (evento 7 do IPM nº 7000117-
03.2018.7.08.0008).
A toda evidência, verifico que a autoria e a materialidade encontram-se
delineadas nos autos.
Embora a Denúncia tenha citado a data de 4/9/2017 como sendo ela o
momento da inscrição do acusado, as informações extraídas dos autos permitem
estabelecer que o então S2 JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES apresentou-se à
Seção de Pessoal do I COMAR em 29/8/2017, com o escopo precípuo de realizar a
inscrição no processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de
2017 (CESD/2017), visando uma eventual promoção a Soldado de 1ª Classe. Na
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
2/11
mesma data, firmou a Declaração de Voluntariado, de forma a materializar o
interesse no referido curso (evento 8, documento 2, fl. 25, IPM nº 7000107-
56.2018.7.08.0008).
Naquele momento, o militar apresentou a documentação necessária
para sua participação no processo seletivo, a qual foi verificada de imediato pela
seção de pessoal da OM, nos termos determinados pela ICA 39-22/2016 - Instrução
Reguladora do Quadro de Soldados -, norma regulamentadora do processo seletivo
em questão.
Ocorre que, conforme se verifica nos itens 2.8.3.2 e 2.8.3.5 da
supracitada norma (evento 8, documento 1, fls. 24 e 25, do IPM nº 7000107-
56.2018.7.08.0008), ao realizar a inscrição, o candidato deveria apresentar a cópia
do certificado ou diploma relativo à escolaridade exigida para o concurso, de forma
a comprovar o término do Ensino Fundamental, ou mesmo atestar a conclusão do
Ensino Médio, do Técnico, ou do Superior.
Dessa forma, a autenticidade documental deveria ser confirmada
naquele momento, com verificação imediata, calcada na mera comparação
entre a cópia apresentada e o documento original, acompanhado do histórico
escolar, pois, a depender do grau de instrução, a pontuação seria majorada.
Com a formalização da inscrição, foi confeccionada a Ficha de Seleção
de Soldado de Segunda-Classe – FSSD2 -, conforme determinava a norma do
certame (evento 8, documento 2, fls. 26-27, do IPM nº 7000107-56.2018.7.08.0008).
A referida Ficha foi confeccionada com a finalidade de quantificar a pontuação
obtida no processo seletivo, registrar o parecer do comandante imediato acerca de
uma eventual promoção e anotar outras informações inerentes ao processo de
seleção.
Após a análise da Ficha de Seleção (evento 8, documento 2, fls. 26-27,
IPM nº 7000107-56.2018.7.08.0008), o chefe imediato do acusado, 1º Ten Av Alan
Dickson Brito de Medeiros, emitiu parecer favorável acerca da conveniência da
seleção do acusado no processo seletivo. Na sequência, os integrantes da
Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD) verificaram a documentação
apresentada. Por fim, os membros da Comissão de Seleção de Soldados (CSSD)
analisaram novamente a documentação.
Da análise das informações lançadas na Ficha de Seleção, em especial
o item correspondente ao nível de escolaridade, verificou-se que a documentação
apresentada foi suficiente para ensejar a pontuação atribuída ao Ensino Médio
Completo, pois o ex-S2 JEFFERSON MATTEUS CRUZ ALVES recebeu 4 (quatro)
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
3/11
pontos no processo seletivo. Aliás, por não haver desconto da pontuação, os
integrantes das Comissões convalidaram a análise inicial e valoraram o diploma de
Ensino Médio Completo, atribuindo ao agente a pontuação correspondente.
Sobre a comprovação da escolaridade do sujeito ativo, extrai-se dos
autos que no momento da inscrição foram apresentados os seguintes documentos:
- Cópia do Certificado de Conclusão do Curso Supletivo de Ensino
Fundamental (evento 1, documento 21, fl. 11, e documento 22, fl. 1,
ambos do IPM nº 7000015-78.2018.7.08.0008); e
- Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso de Ensino
Médio (evento 1, documento 22, fls. 2-3, do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008);
Em 2/11/2017, com o processo seletivo em curso, o 1º Ten Av Heron
Pereira Alves recebeu Denúncia anônima relatando que diversos militares teriam
apresentado certificados falsos no curso de um processo seletivo, com o objetivo de
majorar a pontuação no certame.
Após o recebimento da notitia criminis, foram adotadas medidas
administrativas preliminares para apurar os fatos, as quais ensejaram vários
procedimentos inquisitoriais.
Em consequência, o acusado foi inquirido no curso do IPM nº
7000015-78.2018.7.08.0008 (evento 1, documento 10, fls. 16/17), momento em que
relatou ter interrompido seus estudos no 1º ano do Ensino Médio e ter obtido o
certificado com um amigo, de nome não identificado, ao custo de R$ 60,00 (sessenta
reais).
Mais adiante, por intermédio da Carta nº 6/IPM 02/SEREP-BE/ 2018,
de 17/5/2018, foi solicitado ao acusado que apresentasse o original do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio (evento 1, documento 13, fl. 15, do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008). Ato contínuo, o acusado firmou Declaração mencionando ter
rasgado o referido Certificado (evento 1, documento 45, fl. 5, do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008).
Pois bem. Quanto à comprovação da falsidade, merece destaque o
Ofício nº 033/2017 - CEEJA/PA -, encaminhado pela Secretaria de Educação do
Estado do Pará (evento 1, documento 5, fls. 5/6, do IPM nº 7000015-
78.2018.7.08.0008), no qual há o registro de que o certificado apresentado pelo
acusado não é verdadeiro e, por conseguinte, não tem validade.
Importante recordar trecho do supracitado documento, in verbis:
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
4/11
(...) 3) Após verificação dos relatórios das avaliações constantes em
nossos arquivos, a cópia do certificado de JEFFERSON MATEUS
CRUZ ALVES, datada de 26 de abril de 2014, registro sob nº 415,
livro 01/2014 e folha 104, constatamos as inexistências de registro,
datas e notas de aprovação presentes no certificado; bem como o
modelo/formatação do documento não condiz com o utilizado por
esta Seção de Registro e Documentação no ano de 2014; as notas
mínimas para aprovação do ENEM 2014 são 450 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento e 500 pontos na Redação; e as assinaturas
e os carimbos do verso não correspondem com nenhum servidor
deste setor. (Grifo nosso.)
Portanto, restou flagrante a materialidade da conduta perpetrada pelo
acusado.
No que concerne à autoria, recordo que o tipo em análise é descrito nos
arts. 311 e 315 do CPM
1. Em verdade, o tipo refere-se ao uso do documento falso,
conduta que se adequa efetivamente à realizada pelo acusado por ocasião de sua
inscrição no processo de seleção por ele pretendido, dado que, naquele momento,
apresentou documento falso aos agentes administrativos, qual seja, o Certificado de
Conclusão do Curso de Ensino Médio.
Ademais, o próprio acusado, quando interrogado em sede judicial
(evento 95 da APM), admitiu que o “Certificado de Conclusão de Ensino Médio do
Centro de Estudos Supletivos Professor Luís Otávio Pereira (...) era falsificado”,
tendo declarado, ainda, que “apresentou o documento pela necessidade, porque
sustentava sua mãe, seus primos (...) que nunca estudou nesse colégio; (...)
que adquiriu o documento por terceiro, civil (...)”.
Nas Razões do Apelo, a Defensoria Pública da União sustentou a
“impossibilidade de cópias serem objeto material do crime de falsidade”, e que o
réu teria “agido amparado no estado de necessidade justificante”.
Sobre a tese que ventila ser necessário para a comprovação da
falsidade a apresentação de documento original, a Defesa sustenta o seu pleito na
premissa de que é “elementar do crime de falsificação de documento (...) que haja
um documento que tenha sido falsificado”, bem como no fato de que o Comando da
Aeronáutica não detinha a posse do certificado original.
Razão não assiste à Defesa.
Consabido que o crime de uso de documento falso é delito acessório,
visto que possui como pressuposto a prática de crime anterior, qual seja, a
falsificação de quaisquer dos documentos elencados nos arts. 311 a 314 do CPM, os
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
5/11
quais são o objeto material do delito.
O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual, diagnosticado no
caso concreto com a avaliação acerca do conhecimento pelo agente criminoso da
irregularidade do documento utilizado. In casu, o recorrente declarou ter ciência da
origem ilícita do documento e da incorreção de seu teor, o qual indicava um grau de
escolaridade que não correspondia à verdade dos fatos.
Com efeito, o núcleo do tipo penal em exame é a expressão “fazer
uso”, cuja acepção pode ser identificada na conduta perpetrada. Aliás, é indene de
dúvidas que o documento falso foi efetivamente utilizado pelo agente para lograr
vantagem no processo seletivo.
Ao descrever os aspectos objetivos da norma insultada, o ilustre
doutrinador Cleber Masson leciona que o termo “fazer uso” deve ser entendido “no
sentido de utilizar ou empregar qualquer dos papéis falsificados ou alterados”,
sendo “imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina,
judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei
não contempla os verbos “portar” e “possuir”
2.
Ora, no momento da inscrição, o documento falsificado foi
apresentado à seção competente, junto com a cópia, que foi efetivamente
incorporada ao processo de seleção, ocasião em que foi realizada a comparação
entre os documentos, o original e a cópia, fato incontroverso e confirmado pelo
próprio acusado em juízo.
Logo, afasta-se a tese defensiva de que a cópia não autenticada não
pode ser objeto material do crime de falsificação, por supostamente não possuir
potencialidade lesiva. Em verdade, a prática delitiva não está sendo imputada ao
agente criminoso pela utilização da cópia não autenticada, mas sim pela utilização
do documento falsificado, o qual foi apresentado ao agente administrativo da OM,
no momento da inscrição, e valorado no certame.
Com efeito, por tratar-se de crime formal, o delito em questão se
consuma com a utilização do documento falso, como se autêntico fosse, sendo
prescindível a prova pericial para a caracterização delitiva quando a materialidade
puder ser atestada por outro meio idôneo. Nesse sentido, manifesta-se o Egrégio
STJ:
“EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA NA
FASE INSTRUTÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
6/11
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXAME
PERICIAL.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA
DO VERBETE SUMULAR N.º 438 DESTA CORTE. ORDEM
DENEGADA.
(...) 2. "O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se
com a simples utilização do documento reputado falso, não se
exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública. Inexistindo
manifestação da defesa no sentido da necessidade de realização de
exame pericial na fase instrutória, não se vislumbra qualquer
ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto no artigo
304 do Código Penal fundamentada em documentos e testemunhos
constantes do processo." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min.
JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.). 3. "É desnecessária prova
pericial para a comprovação da materialidade do crime de uso de
documento falso." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJe de 02/08/2010.) (...) 6. Ordem denegada”. (HC n.
149.812/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
8/11/2011, DJe de 21/11/2011.) (Grifos nossos.)
À guisa desse entendimento, cito Decisão desta Corte Superior:
“EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. FINALIDADE DE
INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO MÚSICO.
ABSOLVIÇÃO
NO
JUÍZO
A
QUO.
AMBIGUIDADE
DE
ENTENDIMENTOS. FALSIFICAR E USAR. INCOMPATIBILIDADE.
IMPOSSÍVEL RESPONSABILIZAÇÃO POR DOIS DELITOS. Na
análise da legislação penal castrense, observa-se que o seu artigo 315
é norma penal incompleta, pois, para se saber as consequências da
conduta de usar documento falso, é necessário visitar o artigo 311 do
mesmo Código, responsável pelo preceito secundário. Acertou o
Ministério Público Militar ao denunciar o acusado como incurso no
artigo 315 c/c o artigo 311, ambos do CPM, não significando que a
conduta será avaliada à luz dos dois tipos penais, mas somente pelo
uso de documento falso. Documento hábil a promover a matrícula do
acusado no curso pretendido, afastando a hipótese de crime
impossível. Acusado que jamais estudou na instituição de ensino
médio indicada. Documento reconhecidamente falso não só pela
prova técnica, mas pela própria instituição de ensino e pela
autoridade estadual de educação. Improcedência da alegada
participação em curso à distância. Provido o recurso ministerial.
Reforma da sentença absolutória. Decisão majoritária”. (STM,
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
7/11
APELAÇÃO Nº 0000104-30.2009.7.01.0301. Relatora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Revisor: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 19/9/2012.
Data de Publicação: 19/10/2012.)
Superada a primeira tese defensiva, passo a cuidar da alegação de que
o réu agiu sob o manto do Estado de Necessidade ao realizar a conduta ilícita.
Inicialmente, deve-se recordar que o Estado de Necessidade é
caracterizado pela colisão de bens jurídicos de distinto valor, com o sacrifício de um
deles pelo sujeito ativo, conforme seu entendimento e valoração, notadamente
quando as circunstâncias fáticas examinadas demonstram que a tutela penal se
mostrou insuficiente para salvaguardar a totalidade dos bens em perigo.
Imprescindível, portanto, para salvaguardar o bem preservado, o critério da
ponderação dos bens, mas tal preceito não é estrito, haja vista a necessidade de
análise das circunstâncias do conflito.
Sobre o tema, esclarece Fernando de Almeida Pedroso:
“O fundamento jurídico do estado de necessidade reside, portanto, no
conflito de interesses que tal adversidade faz nascer, compelindo o
sujeito ativo, em vista da situação de perigo que se descortina, a atuar,
movido pelo instinto de conservação, para preservar e proteger seu
próprio bem jurídico, ainda que à custa da violação de direito de
outrem”
3.
A doutrina estabelece duas teorias que distinguem a construção
exegética do Estado de necessidade: a) a teoria unitária, que exclui a ilicitude do
ato quando se sacrifica um bem jurídico de valor igual ou inferior ao preservado.
Caso a lesão seja a bem jurídico de valor superior, subsiste o crime. Essa é a teoria
adotada pelo Código Penal Brasileiro, sendo cláusula de exclusão de
antijuridicidade; e, b) a teoria diferenciadora, que subdivide o estado de
necessidade em dois tipos: o estado de necessidade justificante e o exculpante, posto
que este exclui a culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, e, aquele
exclui a ilicitude propriamente dita.
Por seu turno, o Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora,
albergando as duas modalidades. O estado de necessidade exculpante está previsto
no art. 39 do CPM
4, ao passo que o estado de necessidade justificante está disposto
no art. 43 do CPM
5.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
8/11
Em síntese, no estado de necessidade exculpante, o bem sacrificado
possui valor igual ou superior ao resguardado, não lhe sendo exigível outro
comportamento, enquanto no estado de necessidade justificante há sacrifício de bem
jurídico de valor inferior, em detrimento de outro de maior relevância.
São requisitos comuns ao estado de necessidade: ocorrência de perigo
certo e atual, isto é, deve se identificar no caso concreto a efetiva probabilidade de
dano ao bem jurídico tutelado, limitada ao tempo em que o perigo se mantém
evidenciado; a inevitabilidade do perigo por outro modo, devendo o fato ser
absolutamente imprescindível para evitar a lesão ao bem afrontado; e não ter o
agente provocado o perigo que deu origem ao sopesamento de valores. Todavia,
não se caracteriza o estado de necessidade quando o acusado possui o dever de agir
em razão de obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, ou mesmo quando
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, situações que determinam ao
sujeito o dever legal de enfrentar o perigo.
E mais, deve-se identificar a ameaça ao direito, sendo que no estado
de necessidade exculpante se protege “direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição”, conforme o disposto no art.
39 do CPM, ao passo que no estado de necessidade justificante se resguarda o
direito próprio ou alheio.
Certo é que a hipótese ventilada pela DPU não cuida de circunstância
que, no momento da conduta, poderia ser entendida como própria de perigo certo e
atual. Ao contrário, remete a fato futuro, circunstância pontuada pelo Órgão
Defensivo quando asseverou, como motivo preponderante da conduta, que “o
vínculo existente entre o assistido e as Forças Armadas logo se findaria, e
consequentemente findariam seus meios de sustento, não restando outra alternativa
senão tentar passar no processo seletivo para prolongar seu tempo de serviço
militar”.
De igual modo, não há que se falar na inevitabilidade do perigo por
outro modo, pois, conquanto o contexto social hodierno, no qual se vislumbra a
dificuldade de acesso ao emprego, sobretudo quando se trata de jovem sem uma
formação escolar e/ou profissional mais específica apta a ensejar a atenção do
mercado de trabalho, existem diversas formas para de se combater o problema
suscitado, inclusive no seio das Forças Armadas, o acesso mediante concurso
público, não sendo lícita e legítima a opção falsária escolhida pelo acusado.
Ora, aqui não se identificam os requisitos necessários para a
caracterização do estado de necessidade.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
9/11
Nada obstante, quando a tese defensiva suscita o estado de necessidade
com esteio no fato de que o apelante seria o “único responsável pelo sustento de sua
família”, é imperioso que a análise sobre a ocorrência do instituto esclareça se há
elementos de informação ou provas que corroborem a tese, esclarecendo, para esse
desiderato, o contexto fático e as circunstâncias que acometiam o sujeito ativo na
conduta por ele praticada.
Necessário, pois, recordar o que dispõe o art. 296 do CPPM
6[6], no
qual descreve caber à Defesa o ônus de comprovar os elementos aptos a caracterizar
o estado de necessidade, seja ele justificante ou exculpante.
In casu, a hipótese ventilada contempla apenas a alegação de
dificuldade financeira, aduzida pelo acusado em sede inquisitorial e, posteriormente,
em juízo, sem, contudo, promover a juntada de documentação ou a solicitação de
diligências de forma a comprovar o fato alegado.
Observo que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório de que
trata o art. 296 do CPPM, limitando-se, neste ponto, a apresentar afirmações de
forma genérica não indicando nos autos as provas correspondentes.
Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
RÉU
QUE OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR POR OCASIÃO DO
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO DA SÚMULA 3 DO STM. NÃO- RECEPÇÃO DO
DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPOS DE PAZ. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
LICENCIAMENTO APÓS A SENTENÇA. SURSIS. CONCESSÃO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV - Estado de Necessidade
exculpante: os motivos invocados como justificativa para a atuação
do Réu, bem como as provas juntadas, não foram capazes de
comprovar que ele agiu sob o manto do estado de necessidade
exculpante, nem outra causa excludente de culpabilidade. Auxílio a
parente que percebe remuneração dos cofres públicos em valor
superior a um salário-mínimo. V - Constitucionalidade da Súmula 3
do STM: o enunciado aplica a regra de que a prova dos fatos
incumbe a quem os alega. Assim, de acordo com a doutrina
majoritária, suscitada causa de excludente de culpabilidade, cabe à
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
10/11
Defesa demonstrar a sua presença no caso concreto. Ademais, é
incabível o controle de constitucionalidade de Súmula de Tribunal
Superior, por não se tratar de ato normativo. (...). VIII - Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária”. (STM. APELAÇÃO N.º
0000015-72.2017.7.03.0203. Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Revisor: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 13/03/2018. Data de Publicação: 03/04/2018.) (Grifo
nosso.)
“EMENTA.
APELAÇÕES.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
RECURSOS DEFENSIVOS. MATERIALIDADE COMPROVADA.
PROVA
IDÔNEA.
DOLO
CARACTERIZADO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DOS
APELOS. 1) No crime de uso de documento falso é cabível
flexibilizar a exigência da prova técnica de autoria da contrafação.
Ademais, nos crimes que deixam vestígios, tem sido proclamada a
dispensabilidade do exame pericial quando a materialidade do ilícito
está fundada em outros meios idôneos. Precedentes do STF. 2) O
dolo característico do delito tipificado no art. 315 do CPM, engloba,
também, a intenção deliberada de o agente entregar à Administração
Militar certificado/diploma desconexo a curso por ele realizado. O
contexto prende-se ao atendimento de exigência de formação técnica
que qualificaria o interessado à obtenção de engajamento e de
promoção, a qual, inclusive, propiciar-lhe-ia vantagem indevida. (...)
4) Incumbe ao acusado comprovar a incidência do estado de
necessidade exculpante. A mera alegação de ter suportado
dificuldades econômicas, situação fática de necessidade, não só por
isso corresponde à excludente de culpabilidade, embora o
reconhecimento dessa circunstância se ajuste a casos de risco da
própria subsistência. (...) Decisão majoritária”. (Apelação n.º
0000296-10.2011.7.01.0101.
Relator
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Relator do Acórdão: FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Revisor: FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento:
25/03/2015. Data de Publicação: 24/04/2015.) (Grifos nossos.)
Por tais razões, não há como prosperar a tese defensiva de Estado de
Necessidade.
Quanto à culpabilidade, trata-se de réu imputável ao tempo da conduta,
com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa
da praticada.
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 16:00
:: 40001347638 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
11/11
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, confirmo ser
o fato típico, ilícito e o agente culpável, não merecendo qualquer reparo a sanção
apenatória aplicada.
Diante do exposto, acompanhando meus pares, votei no sentido de
conhecer o Apelo defensivo e de negar-lhe provimento, para manter íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347638v4 e
do código CRC 4e1cbd1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/11/2022, às 15:50:9
1. CPM. (...) Falsificação de documentoArt. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão,
até cinco anos.(...) Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.;
(...)
2. Masson, CLEBER. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1313.
3. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal Parte Geral (arts. 1º ao 120). 3 ed., rev., ampl., e atual.
Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 251.
4. CPM (...) Estado de necessidade, com excludente de culpabilidadeart. 39. Não é igualmente culpado quem,
para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda
quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
5. CPM (...) Estado de necessidade, como excludente do crimeart. 43. Considera-se em estado de necessidade
quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia
de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior
ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.
6. CPPM (...) Ônus da prova. Determinação de diligênciaArt. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o
fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício,
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes,
para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz. (...)
7000334-87.2021.7.00.0000
40001347638 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR